Tribunal: TJDFT
Processo: 0713325-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713325-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR MELO DE FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, GAUCHE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI AGRAVADO: JOAO EUGENIO GONCALVES DE MEDEIROS JUNIOR, S4 SOLAR DO BRASIL LTDA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CONSULTA AOCADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO - CCS/BACEN. MEDIDA ATIPICA. POSSIBILIDADE. 1. O Juiz pode determinar a realização de medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete, precipuamente, aos credores. 4. Frustrados os procedimentos regulares típicos à persecução ao crédito, é possível a pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) que, diante da sua amplitude, viabiliza identificar eventual patrimônio oculto dos devedores (Circular no 3.347/2007 do Banco Central do Brasil). 5. Apesar de a ferramenta ter como objetivo principal coibir crimes de lavagem de dinheiro, o STJ admite a sua utilização em processos cíveis, quando esgotadas as medidas típicas de pesquisas. Precedente deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Arthur Melo de Freitas – Sociedade Individual de Advocacia e Gauche Sociedade Individual de Advocacia EIRELI contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, cumprimento de sentença proposto em desfavor de Joao Eugênio Gonçalves de Medeiros Junior e S4 Solar do Brasil LTDA. (autos no 0729130-24.2020.8.07.0001) indeferiu a pesquisa por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS/BACEN (ID no 119538337). 2. Nas razões de ID no 34833026, págs.1-10, os agravantes alegam, em suma, que a decisão agravada viola o princípio da cooperação, pois foram realizadas várias tentativas de encontrar bens passíveis de pagar a dívida cobrada na ação monitória (honorários advocatícios contratuais), sem obter êxito. 3. Suscitam que o Cadastro de Clientes do Banco Central (CCS) permite identificar contas bancárias movimentadas com o intuito de ocultar patrimônio, não contempladas pelo SISBAJUD. Afirmam que essas informações poderiam embasar novos pedidos de constrição patrimonial, verificar fraudes e utilização de terceiros para frustrar o pagamento da dívida. 4. Defendem que as informações obtidas com pesquisa, via CCS, permitem a indicação individualizada para constrição das eventuais contas bancárias movimentadas pelo devedor, ou mesmo a identificação de terceiros coautores de fraudes patrimoniais. Citam julgado deste Tribunal. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a realização da pesquisa via CCS – Bacen. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 34833027 e no 34833028). 7. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID no 34865373, págs. 1-4). 8. Sem contrarrazões (ID no 36527116). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 34865373, págs. 1-4): “7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Na demanda originária verifica-se que já foram realizadas várias diligências com o intuito de viabilizar o recebimento dos honorários advocatícios contratuais devidos pelos agravados aos agravantes, sem êxito. 13. O art. 139, IV do CPC prevê a possibilidade de realização de medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, como ferramentas excepcionais e subsidiárias para auxiliar na efetividade da prestação jurisdicional. 14. Frustrados os procedimentos regulares típicos à persecução ao crédito dos agravantes, é possível a pesquisa de ativos no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen), que viabiliza identificar eventual patrimônio oculto diante da sua amplitude (Circular no 3.347/2007 do Banco Central do Brasil). 15. Em seu sítio eletrônico, o Conselho Nacional de Justiça qualifica essa ferramenta como sistema informatizado que identifica onde os clientes dos bancos mantém contas de depósitos à vista, poupanças, depósitos à prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio, que é viável pelo convênio firmado com o Bacen, com o intuito de auxiliar nas investigações financeiras. 16. Apesar do objetivo principal da ferramenta ser no sentido de coibir crimes de lavagem de dinheiro, o STJ admite sua utilização em processos cíveis: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. 6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud. 7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente. 8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido. (REsp 1938665/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021). 17. Precedente da 8a Turma: Acórdão 1413115, 07004332520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Como se trata de mera pesquisa, sem constrição patrimonial, e diante da análise do caso concreto, em que outras medidas já foram realizadas e não tiveram sucesso em permitir o recebimento da dívida, afasta-se a alegação de inutilidade da diligência. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir o efeito suspensivo ativo pleiteado pelos agravantes. DISPOSITIVO 20. Defiro o efeito suspensivo ativo e determino a realização de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS – Bacen) no nome dos agravados (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 21. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 22. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se.” 14. Na demanda originária verifica-se que já foram realizadas várias diligências com o intuito de viabilizar o recebimento dos honorários advocatícios contratuais devidos pelos agravados aos agravantes, sem êxito. 15. O art. 139, IV do CPC prevê a possibilidade de realização de medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, como ferramentas excepcionais e subsidiárias para auxiliar na efetividade da prestação jurisdicional. 16. Frustrados os procedimentos regulares típicos à persecução ao crédito dos agravantes, é possível a pesquisa de ativos no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen), que viabiliza identificar eventual patrimônio oculto diante da sua amplitude (Circular no 3.347/2007 do Banco Central do Brasil). 17. Em seu sítio eletrônico, o Conselho Nacional de Justiça qualifica essa ferramenta como sistema informatizado que identifica onde os clientes dos bancos mantém contas de depósitos à vista, poupanças, depósitos à prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio, que é viável pelo convênio firmado com o Bacen, com o intuito de auxiliar nas investigações financeiras. 18. Apesar do objetivo principal da ferramenta ser no sentido de coibir crimes de lavagem de dinheiro, o STJ admite sua utilização em processos cíveis. 19. Como se trata de mera pesquisa, sem constrição patrimonial, e diante da análise do caso concreto, em que outras medidas já foram realizadas e não tiveram sucesso em permitir o recebimento da dívida, afasta-se a alegação de inutilidade da diligência. 20. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir da decisão de ID no 34865373, págs. 1-4 e dou provimento ao recurso. Dispositivo 21. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 34865373 que determinou a realização de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS – Bacen) em nome dos agravados. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro